Tribunal: TJMT
Processo: 1023742-88.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023742-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (IMPETRANTE), THIAGO SANTOS ARAUJO - CPF: 022.342.101-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MARCIANA ALVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 693.903.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE SANTOS ARAUJO - CPF: 824.061.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA
PACIENTE: THIAGO SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE FARTO MATERIAL DESTINADO À REITERAÇÃO DE CRIME - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se o paciente foi preso em flagrante no interior de agência bancária, quando tentava obter crédito vinculado à conta corrente aberta, em tese, de maneira fraudulenta, ocasião em que os policiais apreenderam farto material em sua residência para dar suporte à reiteração de crimes da mesma espécie, somado ao fato de possuir outros processos criminais, encontra-se devidamente fundamentada a decisão que converte o flagrante em prisão preventiva dando como necessária a segregação como garantia da ordem pública não configura constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023742-88.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA
PACIENTE: THIAGO SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado João Thiago Braga Gouveia em favor de
THIAGO SANTOS ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos e uso de documentos falsos.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz que, não obstante o paciente responder por outros processos, não há qualquer sentença condenatória em seu desfavor, além do mais, os crimes supostamente cometidos não são de violência ou grave ameaça.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 151310162.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 152158198.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 152495173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA
PACIENTE: THIAGO SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
THIAGO SANTOS ARAÚJO
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Sobressai do Auto em Prisão em Flagrante Delito que o paciente e sua namorada foram presos, acusados da prática, em tese, dos crimes de estelionato, associação criminosa e falsificação de documento público, pois foram detidos no interior de agência bancária, quando tentavam obter crédito vinculado à conta corrente de terceiro, de maneira fraudulenta.

Segundo consta, no relatório da Autoridade Policial, o paciente e demais coacusados, por meio da utilização de documentos falsos conseguiram abrir uma conta bancária em nome da vítima GERSON VALÉRIO POUSO e obtiveram um empréstimo consignado no valor de R$ 93.500,00 (NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), e
em uma segunda tentativa
de fraudar e causar prejuízo a agência bancárias e outras vítimas, solicitaram uma nova abertura de conta, agora em nome de MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE, ocasião que compareceram na agência para finalizarem o processo de abertura da conta, quando os analistas do banco vítima identificaram novamente a fraude, apontando que os documentos usados pelos coacusados eram falsos, e assim acionaram a polícia que compareceu no local e prenderam os envolvidos.

Na sequência, os investigadores diligenciaram a residência do paciente, e encontraram um robusto material probatório, com inúmeros documentos falsificados (diversos RGs já confeccionados), máquinas usadas para contrafação de documentos, papéis em branco destinado a confecção dos RGs, tábuas de madeira onde eram feitas as marcações nos documentos, entre outros.

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, pois possui outros delitos da mesma espécie, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Quanto a necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que:

“conforme denúncia do gerente do sicredi da avenida Carmindo de campos, onde teria uma mulher que estaria abrindo uma conta em nome de terceiro pela segunda vez e que na primeira vez teria dado um " golpe " de R$ 93,500,00 ( noventa e três mil e quinhentos reais). Diante da informação deslocou seu duas equipes desta gerencia para averiguar a denúncia. Que prontamente ao chegar na agencia confirmou se que a suspeita Francisca marciana Alves Ferreira estaria tentando abrir uma conta em nome falso. Que após ser presa em flagrante, a mesma colaborou e relatou outro participante, neste caso seu namorado Thiago santos Araújo e Maria Eunice santos Araújo. E que em continuidade das diligencias, deslocamos até a casa do suspeito e mediante a autorização da entrada por parte da mãe do suspeito Maria Eunice santos Araújo,
adentramos a residência e la encontramos inúmeros documentos falsos e bem como material para sua fabricação.
e que no momento de adentrar a residência a mãe do suspeito apresentou documento falso em nome de Debora Leticia Oliveira Vidal”.

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e dos materiais apreendidos.

(...)

D’outra banda, quanto ao custodiado Thiago, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade,
uma vez que o envolvimentos do custodiado em supostas práticas criminosas de crimes do mesmo jaez, em face de sua folha de antecedentes criminais indicar a existência de outras passagens criminais, inclusive
, pela ocorrência de delito da mesma natureza do ora em estudo, ainda que sem o trânsito em julgado, revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Soma-se a isso o fato que, das narrativas apresentadas no presente APFD, bem como, das falas dos custodiados, quer parecer que, o senhor Thiago figura no comando da suposta prática delitiva em tela, o que eleva o seu grau de periculosidade.

Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de em tela, posto que, repete-se, teoricamente, não foi a primeira vez que o indiciado se arvorou nesse ramo específico de ilicitude.

Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, consoante fartamente demostrado acima. Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de THIAGO SANTOS ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA (...)”

Ao contrário do alegado pela defesa, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente registra outros processos criminais, por delitos da mesma natureza.

A despeito de não haver sentença condenatória em desfavor do paciente, a decisão destacou que o acusado tinha em seu poder vasto material que lhe daria suporte para a reiteração de delitos do mesmo tipo.

Assim,
a reiteração delitiva e a apreensão de farto material destinado a fins ilícitos
revela a periculosidade do envolvido na conduta.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022